Tribunal: CARF
Processo: 10980.723450/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723450/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso interposto após o prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, referente ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao exercício
de 2007, ano-calendário 2006.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 19
a 23) e da apreciação da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) de fl. 24, constatou as
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723450/2009-88
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723450/2009-88

(i)
Dedução indevida de dependentes, R$ 1.516,32, apresentação de
declaração em separado do cônjuge, Joselia de Araujo Maciel da Cruz dos
Santos.
(ii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, pelo titular,
decorrentes de Ação Trabalhista, R$ 200.839,84, em face das informações
prestadas pelo contribuinte e daquelas constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(iii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, pelo dependente,
R$ 11.031,86, em face das informações em Dirf da fonte pagadora Conseg
Administradora de Consórcios Ltda., CNPJ 81.742.223/000126, para o
CPF 008.832.87919.
(iv)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, pelo titular, a
título de resgate de contribuições à previdência privada, R$ 4.118,43, em
face das informações em Dirf da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência
S/A, CNPJ 53.031.217/000125.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, constatada, se for o caso, a partir da lavratura do auto de infração,
quando se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO DOS AUTOS.
A impugnação, formalizada por escrito, dever ser instruída com os documentos em que
se fundamentar.
LANÇAMENTO. CONTRAPROVAS. AUSÊNCIA.
Inexistindo nos autos documentação comprobatória capaz de modificar o entendimento
da autoridade autuante, não merece reforma o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO. CONFISCO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício de 75% no lançamento, sendo incabível atribuir-lhe o
caráter confiscatório previsto em dispositivo constitucional, por não se revestir das
características de tributo.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
São aplicáveis ao lançamento fiscal os juros de mora previstos em lei, equivalentes à
variação da taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Apresentado Recurso Voluntário em que o Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
A NFLD se funda em atos ilegais e inconstitucionais;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723450/2009-88

(ii)
A autuação viola moralidade administrativa e legalidade;
(iii)
Ausência de termo de intimação fiscal;
(iv)
Inaplicabilidade da multa de ofício;
(v)
Falta de demonstração adequada do enquadramento legal;
(vi)
Ao final, pede a nulidade dos lançamentos tributários.
O Recorrente foi intimado no dia 27 de outubro de 2011. O Recurso Voluntário
foi interposto de 06 de janeiro de 2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Deixo de conhecer o presente recurso, porquanto intempestivo, eis que interposto
após o prazo de 30 dias, contados da ciência do acórdão proferido pela DRJ.
Com efeito, tendo o Recorrente sido cientificado do acórdão recorrido, em 27 de
outubro de 2011, consoante AR juntado aos autos, tem-se que o Recurso apresentado em 06 de
janeiro de 2012 é notadamente intempestivo, consoante o artigo 5, c/c o art. 33 do Decreto no
70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital